Tribunal: TJDFT
Processo: 0728139-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ALCEMY SILVA PEREIRA, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da MM. 2a Vara Criminal de Santa Maria, pela qual indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva do ora paciente. Sustentam os ilustres impetrantes, em síntese, que na hipótese afigura-se incabível o referido decreto de prisão cautelar, considerando a possibilidade de substituição da medida restritiva, por outras cautelares menos gravosas, conforme disposto no art. 286, § 6o, do CPP. Argumentam que o crime pelo qual o paciente foi indiciado não foi praticado com violência ou grave ameaça, situação que autoriza a reavaliação do referido e r. decreto prisional, nos termos da Recomendação no 62/2020, do CNJ. Enfatizam que ainda não houve formação de culpa, sendo inviável a utilização da prisão como antecipação de cumprimento de pena. Por fim, ponderam que o paciente apresentou-se espontaneamente à delegacia de polícia, e que possui filhos pequenos e residência fixa, não representando perigo à ordem pública. Com base nessas considerações requerem, liminarmente, seja revogado o r. decreto prisional e deferido o benefício da liberdade provisória em favor do paciente, ainda que debaixo de monitoração eletrônica. Brevemente relatado, decido. Conforme consta dos documentos que instruem os presentes autos, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente e de outros investigados, suspeitos de integrar organização criminosa dedicada à prática de crimes patrimoniais. Consoante anotado no relatório policial, os membros da organização dirigiam-se às agências bancárias e abordavam pessoas vulneráveis, até a obtenção das senhas. A partir disso, sacavam valores, contraiam empréstimos e transferiam dinheiro para contas de terceiros. Além disso, há a informação de que o ora paciente ALCEMY SILVA PEREIRA exerce papel de liderança. O referido relatório ainda possui os seguintes dados: i) foram inicialmente identificados ao menos 7 (sete) ocorrências policiais relacionadas a fraudes cometidas pela organização, sendo seis delas praticadas na região administrativa de Santa Maria, totalizando o prejuízo de R$ 40.000,00; ii) ALCEMY e Antonio César, outro suposto integrante da organização, “atuam juntos já mais de uma década, quando foram presos pela Delegacia de Falsificações e Defraudações em 2010, por integrarem quadrilha especializada em clonagem de cartões”; e, iii) na 27a Delegacia de Polícia, há a investigação de diversas outras ocorrências policiais com a participação dessa organização (ID 18425215, pgs. 5/8). O d. Juízo da MM. 2a Vara Criminal de Santa Maria decretou a prisão preventiva do paciente, em 14/07/2020, com suporte nos seguintes fundamentos (ID 18425215, pgs. 254/256): “Estabelecidas estas premissas e após compulsar detidamente os autos, observo que existem, em sede de cognição sumária, elementos acerca da materialidade dos delitos de furto investigados e indícios suficientes de autoria em desfavor dos representados, bastando, para tanto, mencionar o reconhecimento deles pelas vítimas, a imagem deles pelo circuito interno do estabelecimento comercial e da agência bancária no momento da prática criminosa em desfavor da vítima Ivan da Rocha Vilela, bem como os relatos de Diogo Silva Matias Velasco e Anderson Ribeiro Evangelista, que informaram ter atuado como “laranjas”, emprestando as respectivas contas bancárias, para os representados perpetrarem as subtrações, circunstâncias que caracterizam o fumus comissi delicti. Ademais, verifico que, apesar dos crimes apurados não terem importado no emprego de violência ou grave ameaça às vítimas, os representados demonstram estar em uma escalada criminosa, pois foram identificados como autores também em diversas outras condutas com modus operandi semelhantes em um curto período de tempo. Não bastasse, os representados Alcemy Silva Pereira e Willinea de Souza Machado. Tais circunstâncias revelam que os representados ostentam personalidades voltadas à prática delituosa e fazem dessas condutas os seus meios de vida, autorizando, portanto, a segregação cautelar para o resguardo da ordem pública, preenchendo, pois, o requisito do periculum libertatis. Esclareço, ao ensejo, que a prisão para a garantia da ordem pública, ao contrário do que se difunde correntemente, não tem por único objetivo a prevenção de outros crimes, pois constitui, também, valioso instrumento de asseguramento do meio social, bem como de afirmação da Justiça, na medida em que fornece uma resposta pronta e efetiva à sociedade em situações deste jaez. A pena máxima cominada aos crimes apurados (furto qualificado mediante fraude) demonstra ser a prisão preventiva cabível na espécie, segundo dispõe o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. As circunstâncias inerentes à hipótese, em especial o risco de reiteração delituosa, desaconselham o estabelecimento de outra medida cautelar em substituição à prisão”. Ao depois, requerido a revogação do decreto de prisão preventiva, o d. magistrado do conhecimento, indeferindo-o, reiterou o seu r. decisum anterior (ID 18425212): “Em análise aos autos, vislumbro que não houve alteração no arcabouço fático que ensejou a decretação preventiva, motivo pelo qual o referido decisum deve ser prestigiado e mantido pelos seus próprios fundamentos, mormente porquanto o requerente ostenta condenação criminal transitada em julgado pela prática de outro crime contra o patrimônio, circunstância capaz de revelar o risco de reiteração delituosa e, portanto, justificar a manutenção da prisão para o resguardo da ordem pública. As circunstâncias relativas à hipótese, em especial o risco de reiteração delituosa, desaconselham o estabelecimento de outra medida cautelar em substituição à prisão preventiva (CPP - art. 319). Registro, ao ensejo, que o requerente encontrou estímulo para se envolver com novas práticas criminosas mesmo com condenação penal transitada em julgado. Logo, diferentemente do alegado pela defesa técnica, a mera aposição de tornozeleira eletrônica ou imposição de outras medidas cautelares não se mostram suficientes para frear a sua senda criminosa. Portanto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do requerente Alcemy Silva Pereira”. Diante desse cenário e por um juízo de restrita delibação, tenho que a r. decisão hostilizada não apresenta em si mesma coação ilegal, constrangimento ou abuso, que possam justificar o deferimento do pleito liminar vindicado. Com efeito, os fundamentos que foram expostos pelo d. magistrado informante são idôneos e dão a necessária sustentação ao d. decreto de prisão cautelar e a r. decisão que indeferiu o pedido de sua revogação, considerando presente o risco de reiteração delitiva, advindo não apenas da sua condição de reincidente, como das inúmeras ocorrências policiais referentes a furto qualificado, praticados com o emprego do mesmo modus operandi. Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator. Existe, sem dúvida, uma proteção de cunho social que justifica a segregação daquele que representa um risco aos valores da comunidade, como no caso. Os crimes imputados ao paciente, além de importar, em tese, a configuração de organização criminosa estruturada, possuem grande impacto social e repercussão coletiva Outrossim, é preciso esclarecer, também, que a jurisprudência procedente do c. STJ, já consolidada, é no sentido de que "os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social” (RHC n. 63.855/MG). Em assim sendo, a substituição da prisão preventiva por liberdade provisória com monitoração eletrônica ou outra medida cautelar, não se mostra eficaz à manutenção da ordem pública. Por certo, é indiscutível que a “prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar”, nos termos do art. 282, parág. 6o, do CPP. Entretanto, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. Aliás, o próprio art. 310, II, do CPP determina que a conversão do flagrante em preventiva deve ocorrer quando se revelarem “inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”. Por fim, quanto ao pedido de soltura em razão da pandemia, é certo que compete ao d. Juiz do conhecimento, na hipótese, a análise a respeito da reavaliação da prisão do paciente, nos termos do art. 4o da Recomendação 62/2020, do CNJ. Ora, o pedido formulado de forma inédita e diretamente ao egrégio Tribunal de Justiça, mediante habeas corpus, constitui supressão de instância. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz da MM. 2a Vara Criminal de Santa Maria, aqui apontado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.